Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada.
2. No caso, há decisão determinando ao autor que providenciasse no prazo de 15 (quinze) dias emendar à inicial juntando a comprovação da notificação válida aos sócios da sociedade em questão a respeito da retirada do autor do contrato societário, sob pena de extinção do feito.
3. Na emenda à inicial, o apelante afirma que já saiu de fato da sociedade há anos e já pagou/recebeu os haveres, no entanto, deixou de apresentar provas do alegado.
4. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, é cabível o indeferimento, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do Estatuto Processual se, determinada sua emenda e o autor não cumpre a diligência.
5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.